Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEANI PEREIRA ATAHIDE - CPF: 045.714.741-56 (APELANTE), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0003-00 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ENTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa vendedora de veículos, condenando a compradora ao pagamento de R$ 120.000,00 referentes à entrada de dois veículos adquiridos. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A ré/apelante alegou ter quitado a quantia cobrada, mediante pagamento em espécie, no ato da retirada dos veículos, e que a nota fiscal indicaria a quitação da entrada. Requereu a improcedência da ação ou a redução dos honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a nota fiscal contendo a menção ao valor da entrada é suficiente para comprovar o pagamento da obrigação; e (ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

A simples menção ao valor da entrada em nota fiscal não comprova o pagamento. A nota fiscal documenta a operação comercial, mas não substitui o recibo ou comprovante de quitação da dívida.

Os depoimentos colhidos em audiência demonstraram que o valor da entrada seria quitado por meio de permuta, o que não se concretizou. A empresa autora, então, emitiu boletos para cobrança da quantia.

A ausência de prova documental do pagamento e a não apresentação da ré para prestar depoimento corroboram a inexistência da quitação.

A distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe à parte ré a demonstração do fato extintivo da obrigação, o que não ocorreu.

Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados para 16%.

Tese de julgamento:
“1. A menção ao valor da entrada em nota fiscal não é prova suficiente do pagamento da obrigação. 2. Ausente prova idônea da quitação, configura-se o inadimplemento contratual, impondo-se a procedência da cobrança”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAC 1003047-53.2017.8.26.0362, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade Neto, j. 12.02.2020; TJSP, RAI 2217690-24.2023.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Jeani Pereira Atahide contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. em seu desfavor, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir da data do vencimento contratual (10.08.2020), acrescida de juros pela taxa SELIC desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que houve o efetivo pagamento, em espécie, da quantia de R$ 120.000,00 referente às entradas dos dois veículos adquiridos, afirmando que tal pagamento ocorreu no ato da retirada dos automóveis e que estaria evidenciado pelos documentos juntados aos autos, especialmente notas fiscais e cédulas de crédito bancário, que, segundo alega, fariam menção às referidas entradas. Argumenta, ainda, que a sentença teria deixado de considerar tais elementos documentais, emitidos pela própria empresa autora, os quais, em seu entender, comprovam a quitação integral da obrigação. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação, e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões de id. 302988931, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Por intermédio da decisão de id. 319386861, foi deferido o parcelamento de custas formulado pela apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Jeani Pereira Atahide, aduzindo que, em novembro de 2019, vendeu à ré dois veículos automotores novos, marca Honda, modelo Civic EXL CVT, ano/modelo 2019/2020, cor branca e preta, pelo valor total de R$ 228.050,00, sendo parte do montante adimplido por meio de financiamento bancário, e a quantia residual de R$ 120.000,00, correspondente à chamada “entrada”, com vencimento em 10 de agosto de 2020, assumida pela compradora e não quitada.

Proferida sentença, a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA a contar do vencimento da obrigação e incidência de juros legais, à razão da taxa SELIC, a partir da citação. Ainda, fixou custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a ré interpôs apelação sustentando, em resumo, que houve o pagamento, em espécie, da quantia cobrada, no ato da retirada dos veículos. Alega que as notas fiscais e os contratos de financiamento mencionariam expressamente os valores das entradas, o que, em seu entender, demonstraria a quitação da obrigação. Argumenta, ainda, que a sentença deixou de considerar tais elementos, os quais, segundo afirma, foram emitidos pela própria empresa autora. Requer, com isso, a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte requerida, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Conforme se depreende dos documentos encartados aos autos, especialmente as notas fiscais emitidas pela autora, há, de fato, menção ao valor de R$ 60.000,00 como “entrada” para cada um dos veículos adquiridos. Todavia, tal anotação, por si só, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento, sendo esta uma posição consolidada na jurisprudência pátria. A nota fiscal comprova a emissão do documento fiscal e o negócio jurídico de compra e venda, mas não equivale a recibo, tampouco evidencia a entrega de numerário.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE GADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA –
NOTA FISCAL NA QUAL CONSTA A EXPRESSÃO "PAGAMENTO À VISTA" – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO –
SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJSP, RAC 10030475320178260362, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade Neto, j. 12.02.2020 – negritei)

“Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer - cumprimento de sentença – reembolso de despesas médicas – insuficiência de documentos –
nota fiscal por si só não comprova o pagamento das despesas – necessidade da prova do efetivo desembolso ou do comprovante de pagamento –
reembolso pressupõe antecipação do pagamento pelo beneficiário e dever ser comprovado – acolhimento da impugnação para se exigir a prova de pagamento antes do reembolso – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, RAI 22176902420238260000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 03.10.2023 – negritei)

Além disso, no curso da instrução processual, foram ouvidos, em audiência, o vendedor e a analista financeira da empresa autora. Ambos confirmaram que a negociação foi atípica, no sentido de que inicialmente ficou acordado, de maneira informal, que o valor das entradas seria quitado por meio de uma permuta, a ser realizada em momento posterior. Diante do não cumprimento da permuta ajustada, a empresa optou por emitir boletos de cobrança no mês de agosto do ano seguinte à venda. Os depoimentos foram firmes e convergentes ao afirmar que não houve recebimento em dinheiro das quantias ora cobradas.

Cumpre registrar, ainda, que a própria parte requerida/apelante não compareceu à audiência de instrução, deixando de prestar seu depoimento pessoal e, por conseguinte, frustrando a colheita de elemento relevante à formação da convicção judicial.

Dessa forma, inexiste nos autos prova idônea de que a obrigação foi quitada. Nenhum documento bancário foi apresentado, tampouco há testemunha que tenha confirmado a alegação de pagamento em espécie. O conjunto probatório, portanto, não permite acolher a tese defensiva, restando configurado o inadimplemento contratual.

Assim, diante da ausência de comprovação do fato extintivo da obrigação, ônus que incumbia à parte ré nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade da cobrança.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, constato que a fixação em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, estando dentro dos limites legais, não havendo qualquer razão para a sua reforma.

Diante de todo o exposto, tenho que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025